Tribunal: STF
Processo: ARE 1338104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO INICIAL – CONCLUSÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO ANTES DO INGRESSO NA CARREIRA – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PARCELAS VENCIDAS DURANTE O CURSO DA AÇÃO – PREVISÃO LEGAL – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. - Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reenquadramento de servidor se trata de ato único e não uma relação de trato sucessivo, motivo pelo qual o prazo decadencial se conta a partir da ciência do servidor quando ao seu posicionamento na carreira de forma errônea. - Em observância ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência desta e. Corte Mineira – n. 1.0024.11.19659-6/003, o posicionamento no cargo deve ser realizado no nível correspondente ao da formação do candidato, mesmo que o edital tenha previsto a exigência da escolaridade inferior ao exercício do cargo. - A Lei Federal n. 12.016/2009 prevê, em seu artigo 13, §4º, a possiblidade de recebimento pelo impetrante daquelas parcelas que vencerem durante o curso da ação, sendo cabível, portanto, o seu pagamento”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).
    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente